Tribunal: TJES
Processo: 0018501-63.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018501-63.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO DOS ANJOS MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Razão assiste à defesa, quanto a alegação da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, caput, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 02 (dois) anos, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, sendo certo que a denúncia foi recebida em 13/06/2018, e a sentença foi publicada em 17/01/2022

2. Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018501-63.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO DOS ANJOS MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
SAULO DOS ANJOS MORAIS
,
contra a r. sentença de fls. 106/107-verso, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 110/111, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de receptação.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 24 de agosto de 2017, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra-ES, o denunciado foi abordado por policiais militares, sendo constatado que a motocicleta por ele conduzida, possuía restrição de furto/roubo.

Registro que a defesa não discute a materialidade e a autoria do delito, requerendo, tão somente, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Em análise aos autos, verifico que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, para o delito de receptação (art. 180, caput, do CP), prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, prazo este, que deve ser reduzido pela metade, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime (art. 115, do CP), consoante cadastro civil de fls. 08.

A denúncia foi recebida em 13/06/2018, conforme decisão de fls. 81, sendo certo que a sentença foi publicada em 17/01/2022 (fls. 107-verso), transcorrendo o prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4881081),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação (art. 180, do CP), extinguindo a punibilidade do réu SAULO DOS ANJOS MORAIS

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.